Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-62.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-62.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NUBIA RODRIGUES MACEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

***

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. PROMOÇÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI LOCAL 283/2011. PRÉVIO REQUIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. BENEFÍCIO FUNCIONAL. IMPLANTAÇÃO. CABIMENTO. VALORES RETROATIVOS E RESPECTIVOS REFLEXOS. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I – É direito do servidor ascender na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente.

II – Nos termos da Lei Municipal nº 283/2011, a progressão funcional por desempenho ocorrerá após o cumprimento do estágio probatório nos níveis e referências contidas no seu cargo, mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições.

III – A Administração Pública Municipal não pode se omitir da função de regulamentar a norma, beneficiando-se com sua própria inércia para se esquivar do cumprimento de dispositivos que conferem direitos aos servidores.

IV - Evidenciado que, embora não tenha se submetido à avaliação periódica de desempenho, a autora atendeu ao requisito objetivo previsto em lei, qual seja, tempo de efetivo exercício do cargo, faz jus a mesma à progressão vindicada, razão do provimento do recurso autoral.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001030-62.2020.8.05.0051
,

de Jaguarari, em que figuram como
Apelante
NUBIA RODRIGUES MACEDO e como
Apelada
MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA